Tribunal: STF
Processo: ARE 1433649
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO EM 03.08.2023. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ADEQUAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660, INCABÍVEL RECURSO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts.1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso, por parte da primeira Recorrente. 



    2. No que tange ao agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do sul, reitero que é inviável o conhecimento do recurso extraordinário com agravo que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo. No caso, o Recorrente não atacou o argumento do juízo de admissibilidade baseado no óbice da Súmula 279 do STF. Incide, no caso, a Súmula 287 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Não incide, no caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.